Tribunal: TJSP
Processo: 2088254-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento - - Ação de anulação de débito c.c. indenização por danos morais - Decisão de inadmissão de intervenção de terceiros - Denunciação da lide - Inexistência de situação jurídica que autorize o regresso automático - Hipótese do art. 125, II, do CPC, não configurada - Denunciação à lide inviável - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2088254-17.2020.8.26.0000, da Comarca de
Louveira, em que é agravante VALECRED SECURITIZADORA
IMOBILIARIA S/A, é agravado FRANCIOIL COMERCIO VAREJISTA
DE TINTAS E SIMILARES EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088254-17.2020.8.26.0000 - Louveira - Voto no 42187 - IF/AL/E/D/O/V/S
VOTO No: 42187
AGRV. No: 2088254-17.2020.8.26.0000
COMARCA: LOUVEIRA - VARA ÚNICA
AGTE.: VALECRED SECURITIZADORA IMOBILIÁRIA S/A
AGDA.: FRANCIOIL COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E SIMILARES
EIRELI
AGRAVO DE INSTRUMENTO - - Ação de anulação de débito
c.c. indenização por danos morais - Decisão de
inadmissão de intervenção de terceiros - Denunciação
da lide - Inexistência de situação jurídica que
autorize o regresso automático - Hipótese do art.
125, II, do CPC, não configurada - Denunciação à
lide
inviável
-
Decisão
mantida
-
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão copiada a fls. 136, proferida pela MM.a
Juíza de Direito Camila Corbucci Monti Manzano, que
indeferiu pedido de denunciação à lide.
Sustenta a agravante, em apertada síntese,
que adquiriu o crédito discutido da empresa Teodoro
Massuci Manutenção de Transformadores Eireli-ME por meio
de contrato de cessão de créditos. Aduz que está previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088254-17.2020.8.26.0000 - Louveira - Voto no 42187 - IF/AL/E/D/O/V/S
no contrato que a denunciada se responsabilizaria pelos
títulos viciados cedidos, sendo claro o direito de
regresso da denunciante. Aduz que não tenta se eximir de
qualquer responsabilidade, mas busca trazer a verdadeira
responsável pelo dissabor à autora para constituir o polo
passivo da ação. Pleiteia o provimento do recurso, com a
reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 142/144).
Processado sem efeito suspensivo (fls. 146),
não foi apresentada contraminuta (fls. 149).
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento.
Conforme
se
infere
da
documentação
apresentada, a agravada propôs contra a agravante ação de
anulação de débito c.c. indenização por danos morais
alegando
que
foi
surpreendida
com
duas
restrições
financeiras em seu nome realizadas pela ré, com a qual
nunca teve nenhum vínculo jurídico que autorizasse a
emissão dos títulos discutidos (fls. 39/44).
Em sua contestação, a agravante requereu a
denunciação à lide da empresa Teodoro Massuci Manutenção
de Transformadores Eireli - ME (fls. 64/76).
A decisão agravada indeferiu o aludido
pedido sob fundamento de que não há direito de regresso
automático em relação à cedente do crédito, não estando
configuradas, portanto, as hipóteses autorizadoras da
intervenção de terceiros preconizada no artigo 125, II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088254-17.2020.8.26.0000 - Louveira - Voto no 42187 - IF/AL/E/D/O/V/S
Código de Processo Civil.
Com efeito, a situação jurídica estabelecida
entre agravante e agravada, decorrente de cessão de
crédito regular e formalmente perfeita, é diferente
daquela que rege o vínculo jurídico existente entre a ora
recorrente e a cedente deste crédito.
Assim, ao pleitear eventual regresso, haverá
necessidade de invocação de fato novo, o que afasta de
consequência
o
regresso
automático
autorizador
da
denunciação pretendida.
Convém destacar que o indeferimento da
denunciação não impede a agravante de buscar reparação
regressiva perante a empresa cedente do crédito, pretensão
esta que deve ser deduzida em ação autônoma.
Na esteira desse entendimento, a decisão
agravada mostra-se correta, merecendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
Relator